Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003533-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ZEBINA ALVES DA GUIA - CPF: 138.496.201-82 (AGRAVADO), NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO - CPF: 406.058.501-78 (AGRAVANTE), JUSSARA CURVO LAURENTINO - CPF: 551.897.921-53 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A TUTELA RECURSAL ALMEJADA PELA PARTE AGRAVADA – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DE DESPEJO – REQUISITOS LEGAIS ATENDENDOS – CAUÇÃO DISPENSÁVEL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A liminar de despejo fundada no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8.245/1991 pode ser concedida quando presentes os requisitos legais, sendo dispensável a caução nos casos em que o débito consolidado exceda substancialmente o valor correspondente a três meses de aluguel.

A ausência de garantia locatícia e a inadimplência demonstrada autorizam a desocupação imediata do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1003533-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO E OUTRA

AGRAVADA:

ZEBINA ALVES DA GUIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NOROEL BRAZ DA COSTA FILHO
e
JUSSARA CURVO LAURENTINO
contra decisão monocrática proferida por mim no Id. 269963364, a qual concedeu a tutela recursal vindicada pela parta aqui recorrida, para deferir pedido liminar, a fim de determinar que os requeridos/agravantes desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8.245/91.

Nas razões do agravo interno, os recorrentes aduzem acerca da irreversibilidade da medida de despejo liminar, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, o que tornaria incabível a concessão da tutela.

Sustentam acerca da ausência de
periculum in mora
, pois a autora afirma que a dívida vem se acumulando desde junho de 2021, o que afasta a urgência da medida, de forma que entendem que a demora em buscar a tutela judicial indica que não há risco iminente de dano irreparável.

Explanam também a respeito da ausência de
fumus boni iuris
, tendo em vista que não há comprovação inequívoca de inadimplemento, pois os pagamentos foram realizados a um terceiro (genro da autora), conforme cláusula contratual.

Mencionam também que há inconsistências na narrativa da parte autora quanto à existência do contrato e ao sujeito credor dos aluguéis, além da ausência de comprovantes de inadimplemento inequívoco.

Destacam que os efeitos materiais da mudança (como custo com transporte, nova moradia e desestruturação do lar) não seriam reversíveis caso a decisão fosse posteriormente reformada, tornando impraticável um eventual retorno ao imóvel locado.

Afirmam sobre o descumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 59, §1º, IX, da Lei nº. 8.245/91 para a concessão da liminar de despejo sem oitiva da parte contrária.

Defendem, ainda, a inadequação da decisão monocrática à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade, requerendo a revogação da tutela recursal deferida e a reforma da decisão agravada.

A agravada não apresentou contraminuta, embora devidamente intimada (Id. 275386881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente
agravo interno os requeridos da ação de base visam à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra que
concedeu a tutela recursal para deferir pedido liminar, a fim de determinar que os mesmos desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº. 8.245/91.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou deferida pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Trata-se de contrato de locação firmado inicialmente por prazo determinado, com inicio em
01/08/2020
até
31/07/2021
, que passou a vigorar por prazo indeterminado, com valor inicial ajustado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.

A legislação sobre locações especifica os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar de despejo: a) oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; b) a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.245/91, que dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso, o primeiro elemento - a prestação de caução equivalente a três vezes o valor do aluguel, tem-se que este pode ser dispensado, pois o total dos alugueres corrigidos monta em R$ 119.687,46 –
referente aos meses de junho de 2021 a janeiro de 2024
.

Quanto ao segundo elemento, há inadimplência não só do aluguel, como de seus acessórios (IPTU) e o contrato
não está garantido por fiador
, nos termos art. 37, inc. II, da Lei n. 8.245/91, consoante cláusula vigésima sétima do contrato de locação (id. 159205492, na origem).

Convém dizer que, embora na exordial a agravante tenha relatado que o contrato havia sido realizado de forma verbal, justificou que não encontrou o contrato assinado no momento da propositura da ação e, por isso, não se recordava se havia formalizado a locação por escrito.

Além disso, explicou que, devido à sua idade (67 anos), teve dificuldade em se lembrar da existência do documento.

Por outro lado, conquanto o requerido alegue que os pagamentos dos aluguéis foram feitos conforme determinado no contrato, diretamente ao Sr. Paulo André Feliciano dos Santos, genro da autora e responsável por receber os valores, o requerido não trouxe os referidos comprovantes de pagamento, posto que o contrato indica que deveriam ser realizados mediante transferência bancária, conforme Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira (id. 159205492, na origem).

Ademais, evidencia-se que o pagamento de R$22.268,39, referente às pendencias financeiras junto a ÁGUAS e ENERGISA, possivelmente, quitou as parcelas de locação dos primeiros onze meses (01/08/2020 a 01/06/2021),
sendo que esse período não é cobrado pela agravante
.

Diante de todo o exposto, neste momento, resta evidenciado que os requisitos para a concessão da liminar de despejo estão plenamente atendidos, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, haja vista a incontestável inadimplência do locatário desde junho de 2021, a ausência de garantia locatícia e o expressivo montante da dívida já consolidada.

Além disso, verifica-se o
fumus boni iuris
, representado pela documentação acostada que comprova a relação contratual e o inadimplemento, bem como o
periculum in mora
, diante da condição da autora, idosa e dependente dos valores da locação para sua subsistência, configurando um cenário de dano irreparável e contínuo.

Sendo assim, é plenamente viável e necessária a concessão da liminar de despejo, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, dispensada da caução, diante do expressivo valor do débito já consolidado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000027-46.2024 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

Com essas considerações,
CONCEDO A TUTELA RECURSAL
para deferir pedido liminar, a fim de determinar que o requerido/agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91. (...)”
– Id. 269963364

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que ambos os requisitos
para a concessão da medida liminar de despejo, quais sejam, o oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; e a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.245/91 restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa o simples fato de a medida ter sido deferida sem prévia manifestação dos ora agravantes.

Ademais, além da probabilidade do direito, que, repita-se, na espécie está demonstrado pela incontestável inadimplência do locatário desde junho de 2021, a ausência de garantia locatícia e o expressivo montante da dívida já consolidada de mais de vinte mil reais, igualmente o
periculum in mora
também se fez presente, diante da condição da autora,
idosa sexagenária
e dependente dos valores da locação para sua subsistência, configurando um cenário de dano irreparável e contínuo, pouco importando que a dívida redunda há vários meses, já que a Legislação de regência não faz qualquer ressalva, bastando que seja atual.

Nesse mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
COM PEDIDO LIMINAR C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO, RESCISÃO CONTRATUAL –
LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA EM RAZÃO DO CONTRATO ESTAR GARANTIDO POR FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e o contrato esteja desprovido das garantias previstas no art. 37 da referida lei. No presente caso, a caução é dispensada, porque a inadimplência supera ao valor de três alugueres
e, embora o contrato esteja provido de fiador, a garantia se tornou inócua, pois notificado extrajudicialmente, quedou-se inerte.”
(TJ-MT - AI: 10041156420238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025